Tribunal: TJES
Processo: 0000643-57.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000643-57.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO VICENTE DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E FURTO QUALIFICADO. ARS. 147 E 155, § 4º, II, DO CP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. ABUSO DE CONFIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça e de furto qualificado. A defesa requereu a absolvição pela insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça e, em relação ao furto qualificado, a aplicação do princípio da insignificância ou, alternativamente, a exclusão da qualificadora de abuso de confiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para absolvição quanto ao crime de ameaça; e (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância e a exclusão da qualificadora de abuso de confiança no crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147, CP), basta a promessa de mal injusto e grave, conforme comprovado pela confissão judicial do réu e depoimentos policiais. A prova testemunhal e documental corrobora a versão da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória.

4. O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), pois o valor da
res furtiva
supera o limite de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e o apelante possui reincidência criminal, o que impede a aplicação do princípio. Precedentes do STJ.

5. A qualificadora de abuso de confiança está corretamente aplicada, uma vez que o réu se aproveitou da relação de confiança estabelecida pela convivência com sua irmã, que o acolheu em sua residência, para cometer o furto.

6. Quanto aos honorários advocatícios, mantêm-se os valores fixados em primeiro grau, pois se mostram proporcionais à complexidade do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A promessa de mal injusto e grave, confirmada por prova testemunhal e confissão judicial, é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça.

2. A reincidência criminal e o valor da
res furtiva
impedem a aplicação do princípio da insignificância no crime de furto qualificado.

3. O abuso de confiança no furto se caracteriza quando o agente se aproveita de uma relação de confiança para subtrair bens da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CP, arts. 147 e 155, § 4º, II; CPP, art. 386, V; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.897.021, Rel. Min. João Otávio de Noronha, J. 08.03.2022; STJ, AgRg-HC nº 757.209, Rel. Min. Messod Azulay Neto, J. 14.03.2023; STJ, HC nº 509.589, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 11.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório de ID
10396230
.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LEANDRO VICENTE DIAS
em face da r. Sentença acostada ao ID 10262397 que julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nos crimes dos arts. 147 e 155, §4º, II, ambos do Código Penal, fixando a reprimenda nos seguintes termos:

(i)
Em relação ao crime previsto no art. 147 do CP:
03 (três) meses de detenção, fixando o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

(ii)
Em relação ao crime previsto no artigo 155, § 4º, II, do CP:
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 40 (quarenta) dias-multa, estabelecendo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Em suas razões recursais (ID 10262400), o apelante pleiteia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), a sua absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Em relação ao delito de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do CP), requer a aplicação do princípio da insignificância e a ausência de tipicidade da conduta, para, por conseguinte, absolvê-lo. Alternativamente, pleiteia pela exclusão da qualificadora de abuso de confiança, redimensionando a pena.

Contrarrazões ao ID 10262404, pelo
des
provimento
do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça acostado ao ID 10371501, no mesmo sentido.

Pois bem.

Trata-se de denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
LEANDRO VICENTE DIAS

pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 147 e 155, §4, II do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando, em síntese, que:

Conforme se depreende, o denunciado é irmão de Priscila Vicente Dias e estava residindo na residência da mesma, em razão de ter sofrido um acidente de moto.

Notícia o Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 03 de novembro de 2023, por volta de 17h, a Priscila estava trabalhando quando recebeu uma ligação informando que o denunciado havia subtraído de sua residência o botijão de gás, um grill e uma panela elétrica de arroz na intenção de vender para comprar drogas ilícitas.

Diante disso, a vítima dirigiu-se ao local e ao chegar exigiu que ele restituísse os objetos, senão chamaria a polícia. Nesse momento, o denunciado lhe ameaçou dizendo que ela poderia chamar mas depois "
ela iria pagar a ele
", em claro prenúncio de mal injusto e grave contra si.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada de Primeiro Grau julgou procedente a pretensão punitiva ministerial. Em face deste pronunciamento, foi interposto o presente recurso que passo a análise.

I.
Em relação ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal:

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, ocorre quando o agente causa a outrem um mal injusto e grave por meio de palavras, gestos ou qualquer outro meio, gerando um impacto psicológico e emocional na vítima.

No caso em tela, restou configurado quando o apelante proferiu palavras ofensivas à vítima, dizendo que ela
"iria se ver com ele"
, representando uma promessa de mal futuro, grave e injusto, conforme confesso em interrogatório judicial:

Leandro Vicente Dias:
“
Que estava bebendo mais cedo e o dinheiro que estava com o interrogado havia acabado; que foi até a casa e vendeu os materiais que tinham chegado para comprar mais bebida; que Priscila chegou e jogou um copo de cerveja no interrogado; que o interrogado não ameaçou Priscila com faca;
que ameaçou Priscila dizendo ‘você vai se ver comigo’
; que estava na casa de Priscila porque estava machucado e Priscila o ajudou
; (...)”

Embora verifique-se a ausência da vítima na audiência de instrução e julgamento, os elementos probatórios produzidos no Inquérito Policial podem ser utilizados para embasar a condenação quando corroborados pelas provas realizadas sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, extrai-se do Boletim Unificado nº 52775659 e dos Termos de Declaração, ambos no Inquérito Policial (ID 10262008), a vítima demonstrou temor pela sua vida diante da ameaça proferida pelo apelante. Transcrevo:

Boletim de Ocorrência:
“(...)
Priscila confessou para esta guarnição que tem medo de que seu irmão cumpra a ameaça de morte que fez
(...)”

PM/ES Bruno Carlos Teixeira:
“(...)
Leandro chegou a ameaçar Priscila de morte quando ela perguntou o que ele teria feito com os pertences que ele retirou de sua casa
(...)” – ratificado em audiência.

Priscila Vicente Dias – vítima:
“(...)
que a depoente foi ameaçada por ele quando exigiu que ele desse conta dos objetos senão chamaria a polícia, que então ele disse que podia chamar mas ‘depois ela iria pagar ele’
(...)”

Assim, as declarações prestadas pela vítima na esfera policial, em consonância com a confissão judicial do recorrente e os depoimentos dos agentes policiais colhidos em Juízo, mostram-se suficientes para afastar a alegação recursal de insuficiência probatória. Dessa forma, a mantenho a condenação do apelante pelo delito previsto no art. 147 do Código Penal.

II.
Em relação ao crime previsto no artigo 155, § 4º, II do Código Penal:

Inicialmente, admite-se a incidência do princípio da insignificância em crimes patrimoniais quando o valor dos bens furtados não supera o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (
STJ, AgRg no AREsp nº 1.897.021/SP 2021/0165620-2, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 08.03.2022
)

No caso vertente, observo que apenas a panela elétrica de arroz, objeto de furto, varia entre R$120,00 (cento e vinte reais) e R$ 300,00 (trezentos reais), é passível de superar o limite de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente em novembro/2023 (R$1.320,00), o que corresponde a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

Salienta-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o posicionamento que a
reincidência
impede a aplicação do princípio da bagatela. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10 % DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. HISTÓRICO DELITIVO DESABONADOR. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MAU ANTECEDENTE ESPECÍFICO. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. GRAU DE EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAR A REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III —
Saliente-se que não é recomendável a aplicação do princípio da insignificância no caso em tela. Isso porque o paciente ostenta maus antecedentes e, ainda, é reincidente. Ademais, o ínfimo valor da
Res furtiva
, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar
. Precedentes.

(STJ; AgRg-HC nº 757.209/SC 2022/0222067-1; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Quinta Turma; DJe: 14.03.2023)

___________________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E USO DE DOCUMENTO FALSO, EM CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE AO DELITO DE ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADA. DUPLA REINCIDÊNCIA DO APENADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da bagatela deveria ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).
Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do ERESP n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável
.

(STJ; AgRg-HC nº 656.705/SP 2021/0095652-2; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;
Quinta Turma;
J. 04.05.2021)

__________________________________________________________

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DO INTERIOR DE UM AUTOMÓVEL. QUALIFICADORA PRESENTE. 3. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM NOS TERMOS APRESENTADOS PELO IMPETRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. 4. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA N. 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 3.
Neste caso, não obstante a pouca expressividade econômica dos bens subtraídos, as circunstâncias de cometimento dos crimes e a reincidência do acusado não autorizam o reconhecimento da atipicidade material da conduta
. 8. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena e fixar o regime inicial semiaberto.

(STJ; HC nº 509.589/SP 2019/0133862-9; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; J. 11.02.2020)

Assim, como apontado pela magistrada de primeiro grau, o apelante possui condenação transitada em julgado em 19/10/2020, posterior à data dos fatos, na
Ação Penal
nº 0000275-24.2018.8.08.0032, pelo delito tipificado no art. 121 do Código Penal (vide certidão acostada ao ID 10262394).

No que tange o pleito defensivo pela exclusão da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do Código Penal (abuso de confiança), entendo que não merece prosperar.

O abuso de confiança se configura quando o agente utiliza uma relação de confiança para praticar o crime, tornando sua conduta mais reprovável. No caso, resta evidente que o apelante teve acesso aos bens da vítima após esta, sua irmã, permitir que ele, em razão de um acidente de moto, permanecesse em sua residência, demonstrando a existência de uma relação de confiança entre as partes.

Essa circunstância, por si só, configura o abuso de confiança, uma vez que o réu se aproveitou da boa-fé e da solidariedade da vítima para subtrair os bens, o que justifica a incidência o abuso de confiança. Diante disso, considerando o vínculo familiar existente, a qualificadora do art. 155, § 4º, II, do Código Penal deve ser mantida.

Ademais, consoante o entendimento do STJ, a incidência da qualificadora denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp nº 2.304.544/MG 2023/0054355-8; Rel. Min. Messod Azulay Neto; J. 16.04.2024)
.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu art. 85, §2º e §8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ressalto que, à luz da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e considerando a ausência de tabelas de honorários para advogados dativos estabelecidas por meio de acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB, ou por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual, entendo ser apropriado adotar o entendimento consolidado pelas Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Tal entendimento estabelece que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado deve ser a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser ponderada com o princípio da proporcionalidade, para verificar se o valor estipulado é compatível com o esforço exigido do profissional.

Com relação ao tema, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, posto que não vincula o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (
TJES, ApCrim nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, Data: 03.11.2021
).

Na hipótese vertente, o Dr. Arthur Augusto de Mendonça, OAB/ES 36.296, foi nomeado para patrocinar os interesses do apelante em dezembro/2023 (ID 10262016), tendo sido fixada na sentença a verba honorária no importe de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), pela sua atuação em primeiro grau.

Verifica-se que, no recurso de apelação, o apelante postulou que a verba honorária pela atuação em primeiro grau fosse majorada para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante de tal contexto, insta registrar que o advogado dativo apresentou resposta à acusação (ID 10262018) e participou da audiência de instrução e julgamento (ID 10262396), oportunidade em que apresentou que, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB.

Assim, entendo que o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) fixado em sentença mostra-se razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal, diante da complexidade apresentada ao caso, o tempo de atuação e a quantidade de peças apresentadas.

Por derradeiro, estabeleço o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) como honorários advocatícios ao Dr. Arthur Augusto de Mendonça, OAB/ES 36.296, pela atuação neste grau de jurisdição, conforme critério adotado por esta Egrégia Câmara Criminal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Arthur Augusto de Mendonça, OAB/ES 36.296, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Conhecer e Negar Provimento ao Recurso.